Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710613-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YULLIE CORREA SILVESTRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YULLIE CORREA SILVESTRE contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0701894-07.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP E DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de antecipação de tutela provisória, nos seguintes termos: (ID 188694270, autos de origem) “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por YULLIE CORREA SILVESTRE a qual pretende: a) a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de provimento jurisdicional de caráter liminar, para que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade no Certame Público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ter se inscrito no Concurso Público regulamentado pelo Edital No 04/2023 para o provimento de vagas do Curso de Formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. Destaca que foi aprovada em todas as etapas do concurso, sendo convocada para a realização de Teste de Aptidão Física – TAF. Aduz que no referido edital, após retificação, foi estipulado que no caso do teste destinado às mulheres, a performance mínima exigida seria de 2.200 metros a serem percorridos em 12 minutos, o que aumentou proporcionalmente a dificuldade na execução da corrida no teste, já que antes da referida retificação o desempenho mínimo para as candidatas era de 2.100 metros. Verbera que foi considerada inapta por não ter alcançado os 2.200 metros no tempo proposto para o teste de corrida. Acrescenta ter interposto recurso administrativo, mas sem sucesso. Argumenta que antes do início da avaliação os fiscais da prova informaram que a pista de atletismo não estava em condições ideais de utilização. E, que, infelizmente durante o teste, ocorrido por volta das 20h, acabou se lesionando, com entorse traumático, o que a impediu de concluir o teste, bem como de realizar o teste de natação no dia seguinte. Alega que a organização do evento careceu de eficiência, visto que muitas mulheres foram submetidas ao teste simultaneamente, tornando ainda mais desafiadora a largada da prova. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade e do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, depreende-se que a autora pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por considerar que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas iniciais do processo ou mesmo suportar os ônus da sucumbência. Ao que se verifica da documentação juntada a demandante se encaixa na definição jurídica de hipossuficiente, razão pela qual defiro o benefício pleiteado. Em relação à postulação de prosseguimento nas demais fases do concurso, observa-se que, em cognição não exauriente, melhor sorte não assiste à autora. Como se sabe o Edital contém os regramentos basilares para todos aqueles que se inscrevem em seleções públicas como a que foi realizada pelo Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal. No que se refere ao teste de corrida, confiram-se as prescrições trazidas pelo referido documento: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos (retificado para 2.200 metros). 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. A partir desses delineamentos, depreende-se que a candidata deve alcançar a distância mínima de 2200 (dois mil e duzentos) metros dentro do período de 12 (doze) minutos. Nada obstante a autora não tenha concluído a prova no tempo exigido, em razão de lesão ocorrida no momento do teste, tal fato por si, não altera o resultado da banca examinadora que cumpriu rigorosamente o Edital do certame. Vejamos. Na filmagem apresentada não há como se constatar que a lesão tenha decorrido exclusivamente das condições da pista. Ao revés, verifica-se que um número expressivo de candidatas concluíram o teste dentro do prazo regulamentar, sem nenhum contratempo. E, convém sobrelevar que o Edital é claro ao afirmar que o teste ocorreria independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida, e, que os casos de alterações fisiológicas temporárias, entre elas, contusões, luxações, fraturas, que impossibilitassem a realização do teste, ou diminuísse a capacidade do candidato, não receberiam tratamento diferenciado, mesmo ocorrendo durante a realização do teste (ítens 13.17 e 13.18). Portanto, ressai que os elementos contidos na inicial e respectivos documentos não se revelam suficientes para o afastamento da conclusão de inaptidão. Desse modo, nessa fase processual, não se vislumbra a ventilada probabilidade do direito uma vez que a autora, de fato, não atingiu a performance mínima indicada no Instrumento Convocatório. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Sem prejuízo, CONCEDO a autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Em suas razões (ID 57006150), narra que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido convocada para a realização do teste de aptidão física – TAF. Informa que foi considerada inapta no TAF, em virtude das provas de corrida e de natação. Alega que o edital prevê que as candidatas teriam que percorrer 2.200 metros, no período de 12 minutos. Argumenta que a pista de atletismo não estava em condições ideias de utilização, sendo que apresentava diversos problemas. Menciona que devido à pista de atletismo não ter as condições ideais, bem como o teste ter sido realizado no período noturno, o que comprometeu a visibilidade de possíveis obstáculos no percurso, a agravante foi vítima de um acidente que lhe causou lesões graves. Informa que foi diagnosticada com lesão nos tendões Flexor Longo do Hálux e Tibial posterior, caracterizada por tendinopatia resultante de entorse, além de derrame articular subtalar e tibiotalar de origem traumática. Afirma que, diante da lesão sofrida, houve o comprometimento na finalização da prova de corrida, bem como não lhe foi concedido o direito de realizar a prova de natação no dia seguinte. Verbera que a pista de corrida utilizada para a realização da prova física apresentava irregularidades que não estão de acordo com os padrões mínimos exigidos para um concurso dessa natureza. Informa que uma avaliação topográfica recente confirmou que a pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília possui 410,21 metros e não os 400 metros oficialmente marcados, o que acarretou aumento na distância percorrida. Assevera que devem ser consideradas outras adversidades, consistentes no grande número de candidatas na bateria, que atrapalhou o desempenho da agravante, bem como o cronômetro da prova, que apresentou inconsistências. Informa que foi aprovada no teste de aptidão física para a Polícia Militar de Minas Gerais, o que prova que a agravante possui condições de exercer o cargo público para o qual se candidatou. Menciona que o recurso administrativo não contém fundamentação, tendo incorrido em vício de motivação do ato administrativo. Defende que há ilegalidade no caso em comento, não sendo aplicável o tema 485 do STF. Argumenta que devem ser aplicados os princípios da legalidade e da razoabilidade. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato administrativo, admitindo que a agravante prossiga no concurso para a realização das próximas etapas, ainda que na condição sub judice, bem como seja determinada a reserva de vaga em favor da agravante, até o julgamento definitivo do mérito dos autos originários. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a autora/agravante, neste momento processual, a anulação do ato que a eliminou do certame, sua convocação para as demais fases concurso, e a reserva de vaga até o julgamento final do processo originário. Em suma, alega que a pista de atletismo não tinha condições adequadas, conjugado ao fato de ter sido realizada a prova em período noturno, o que acarretou a lesão na agravante, que não conseguiu finalizar a prova de corrida. Alega que a pista de corrida não tinha a metragem indicada no edital, o que resultou em percurso superior ao previsto no edital. Defende que existiram dificuldades na realização da prova, diante da grande quantidade de candidatas que realizaram a prova conjuntamente, além de inconsistências no cronômetro. Em que pese a argumentação exposta pela autora/agravante, tenho que, em juízo de cognição sumária, que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A autora/agravante se inscreveu no certame para o cargo de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme regido pelo Edital de Abertura no 04, de 23/01/2023 (ID 188566235) e, segundo consta, foi reprovada na etapa de testes de aptidão física (TAF), especificamente nos testes de corrida e de natação. É assente na jurisprudência que o edital constitui norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No que tange aos testes de aptidão física, é certo que sua exigência afigura-se legítima quando prevista em lei e no edital, quando guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, quando estiver pautada em critérios objetivos e for passível de recurso. A Lei 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, previu, no art. 9o, inciso VI, dentre outros, o gozo de boa saúde, física e psíquica, como requisito para matrícula na academia policial. Por sua vez, a prova de capacidade física foi descrita pelo Edital no 04/2023 e nas retificações n.o 08/2023- DGP/PMDF e n.o 42- DGP/PMDF, de 13/02/2017 e 17/04/2023, sendo que o teste de corrida de 12 (doze) minutos foi detalhado no item 13.7. Observa-se que a agravante não juntou o edital de retificação nos autos originários, embora tenha informado que houve retificação. Verifica-se que a retificação consta no site do Instituto AOCP (https://www2.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=549). Transcrevo: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. No caso, consta que autora/agravante foi eliminada do teste de corrida por não ter concluído a prova, bem como não realizou a prova de natação, conforme alegado na exordial (ID 188566231). Tal fato, prima facie, é causa objetiva, por si só, para sua eliminação. Consta, ainda, que, após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo o qual foi indeferido pela organização do certame nos seguintes termos: “Prezado candidato (a): Yullie Corrêa Silvestre : PROTOLO 377804 Em resposta ao recurso interposto, os testes foram aplicados por profissionais da área de Educação Física, todos devidamente registrados em seus respectivos conselhos e com ampla experiência em avaliações físicas. Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023-DGP/PMDF e nas retificações no 08/2023-DGP/PMDF e no42-DGP/PMDF, de 13 de fevereiro e 17 de abril de 2023: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. Em relação ao recurso interposto, gostaríamos de reiterar que, conforme estabelecido no Edital de Abertura, o Teste de Aptidão Física é realizado independentemente das diversidades físicas ou climáticas, na data previamente estabelecida. Portanto, recurso INDEFERIDO. Ao que tudo indica, a banca examinadora apresentou os motivos pelos quais entendeu pela eliminação da candidata, já que esta não concluiu a prova de corrida no tempo estimado no edital. A alegação da agravante no sentido de que a pista de corrida não é adequada, o que teria lhe ocasionado lesão e impedido de concluir a prova, trata-se de alegação unilateral, que não pode ser demonstrada, prima facie, uma vez que necessita de dilação probatória e da formação do contraditório para melhor esclarecimento a respeito. Com efeito, será necessário realizar dilação probatória para averiguar se as condições da pista interferiram no resultado obtido pela agravante, inclusive, se as supostas falhas na pista contribuíram para a lesão sofrida pela agravante. O fato é que, no edital há norma expressa que as contusões, luxações e fraturas não serão levadas em consideração, conforme prevê o item 13.18 do edital. In verbis: “13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes”. É certo, contudo, que a pista escolhida pela banca examinadora deveria ter condições adequadas para a realização da prova, porém, a questão não pode ser averiguada em juízo perfunctório, sendo necessária a dilação probatória para apurar os fatos alegados pela agravante. Observa-se, ainda, que não existe norma no edital que previa que a pista de corrida teria raias com distância estabelecida, o que a norma prevê é a distância total a ser percorrida (2200 metros). Por outro lado, o laudo topográfico que teria sido realizado no local da prova, confirmando a diferença de percurso nas raias da pista de corrida (ID 188566237, autos de origem), não foi produzido sob o crivo do contraditório, sendo um elemento indiciário de que a pista possui metragem diferente. Todavia, não se pode afirmar, neste momento processual, em qual raia a candidata realizou a prova integralmente, bem como se houve mudança de raia durante o percurso, pois não foi apresentado o vídeo da prova. Do mesmo modo, as demais alegações de excesso de candidatos na mesma prova, bem como de inconsistências no cronômetro, não foram demonstradas em sede de juízo perfunctório. Conforme acima já mencionado, sequer é possível verificar a largada das candidatas, se todas largaram ao mesmo tempo ou, se algumas candidatas largaram na frente das outras, com benefício na contagem do tempo. Além disso, várias candidatas concluíram a prova no tempo estimado, conforme se depreende do resultado do edital de divulgação do teste de aptidão física (ID 188566238, autos de origem). Assim sendo, as questões ventiladas precisam ser esclarecidas após o contraditório e dilação probatória, inclusive com a realização de prova pericial, se assim entender necessário o juízo de origem. Nesse contexto, não sendo possível, em juízo perfunctório, afirmar a irregularidade da eliminação da autora/agravante do certame, a decisão agravada, por ora, não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora